Tribunal: TJMT
Processo: 1018779-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018779-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Zoneamento Ecológico e Econômico, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 420.138.521-34 (ADVOGADO), SILVIO PIRES DA SILVA - CPF: 045.388.621-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DE MORADORES DO SAO GONCALO - CNPJ: 32.640.158/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não preenchidos os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto por Sílvio Pires da Silva
,
contra a decisão deste Relator que não concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ele manejado
(id.
180744185, págs. 01/08
).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a ACP, desde a sua origem, contém inúmeros vícios que podem levar à ruína financeira todos os requeridos, além de impor obrigação impossível de ser cumprida.

Defende que, na ação de base, não houve o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do pedido liminar.

Salienta que inexiste risco de alagamento, visto que as pessoas estão na área desde o ano de 2014 e não vivenciaram nenhum problema.

Defende que se faz necessário apenas impedir que novas construções sejam realizadas no local até o julgamento do processo.

Enfatiza que o Ministério Público Estadual participou da audiência de conciliação que culminou com o acordo de transferência da posse dos lotes para os posseiros invasores, sendo homologado judicialmente.

Ressalta que adquiriu a área em leilão judicial e nunca pode tomar posse, mas não tem condições de reembolsar os moradores pelos investimentos realizados na área.

Salienta que o prazo de 90 (noventa) dias para a desocupação é exíguo, pois são mais de 50 (cinquenta) famílias no local, bem assim que 60 (sessenta) dias para isolar o local é inadequado, porque inferior aquele concedido para a desocupação.

Argumenta que a multa imposta é descabida, especialmente porque extrapola o pedido.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões ao Recurso.

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto por Sílvio Pires da Silva
,
contra a decisão deste Relator que não concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ele manejado
.

Ao analisar o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

(...)
Denota-se dos autos de origem que o Ministério Público ingressou com a Ação Civil Pública, em desfavor de Silvio Pires da Silva, do Município de Várzea Grande, da Associação dos Moradores do São Gonçalo – AMSG e de todos os demais ocupantes e eventuais sucessores instalados na área demandada, objetivando a desocupação do local.

O Juiz, diretor do processo retromencionado, ao analisar o pleito, decidiu pela concessão parcial da tutela de urgência, nos seguintes termos:

[...] A análise do pleito liminar foi postergada para após a intimação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para informar/comprovar expressamente a este juízo se o caso em tela se enquadraria nas exceções elencadas pelo STF (ADPF 828 TPI-terceira-Ref) como sendo possível a determinação de desocupação.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL se manifestou no Id. 104983623 informando que os requeridos se encontram em área invadida e inapropriada para construção, pois está localizada entre dois banhados, é contornada por várias lagoas, composta por APP e é área

alagada/inundável, ilegalmente aterrada para construção de moradias, construídas sem qualquer técnica de construção civil ou autorização municipal para tanto. Esclarece ainda que as ocupações não se enquadram nas hipóteses da REURB (Lei n. 13.465/2017), haja vista que em 22 de dezembro de 2016 as ocupações não tinham características de núcleo urbano informal.

Citado, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) apresentou contestação no Id. 108153694. Em síntese, alega ausência de omissão por ter empreendido os esforços juridicamente possíveis e economicamente viáveis para a efetivação do direito fundamental ao meio ambiente urbano. Informa que a necessidade de desocupação e reparação ambiental da área, objeto da presente demanda, encontra-se evidente, uma vez que ofende ao direito difuso ao meio ambiente sadio.

Contudo, que a demanda deve ser julgada improcedente em face do ente municipal, visto que os esforços possíveis foram realizados, não devendo ser considerado um segurador universal, sob pena de inviabilizar a prestação de outros serviços públicos essenciais, v.g. ̧ saúde e educação, bem como que, no caso, há uma excludente do nexo de causalidade, fato de terceiro, uma vez que todo o dano ao meio ambiente foi perpetrado por particulares.

A impugnação à contestação do município encontra-se encartada no Id. 115282893.

É o relatório. DECIDO.

De início, importa ressaltar a possibilidade, em sede de Ação Civil Pública, de se pleitear tutelas de urgência (artigos 4o – medida cautelar – e 12 – medida liminar –, ambos da Lei n. 7.347/1985, c/c art. 294, parágrafo único do CPC), bem assim a concessão de medidas antecipatórias (art. 300, do CPC, com aplicação subsidiária permitida pelo art. 19, da Lei n. 7.347/1985).

Nesses termos, para a concessão da tutela provisória de urgência, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Por meio da presente Ação Civil Pública, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL objetiva coibir as invasões na área denominada como “São Gonçalo I”, localizada na Avenida São Gonçalo, próxima ao Cemitério do Parque do Lago, região em expansão, tendo em vista a construção de nova ponte sobre o Rio Cuiabá, que interligará o grande Cristo Rei (VG) com as regiões do Parque Cuiabá e Parque Atalaia (Cuiabá), ocupada indevidamente e qualificada como Zona de Conversação e Preservação Ambiental.

No caso, os documentos que acompanham a inicial demonstram a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ensejadores de uma medida de urgência, destinada à imediata desocupação da área pública descrita na inicial.

Sabe-se que a Constituição da República reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

De acordo com a Constituição Federal “a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor” (art. 182, parágrafo 2o).

Portanto, a função social é uma medida de equilíbrio ao direito de propriedade, uma espécie de balança usada para impedir que o exercício do direito de propriedade em caráter privado prejudique um interesse maior da coletividade, de ter acesso ao bem comum da cidade.

A fim de resguardar o equilíbrio ambiental, a Constituição Federal impôs limitações ao direito de propriedade, de modo que o interesse particular não deve sobrepor ao coletivo, devendo cumprir função social.

Vejamos:

[...]

Pois bem.

Corroborado nas legislações acima, a probabilidade do direito restou demonstrada de forma satisfatória, uma vez que a ocupação desordenada do solo pelos invasores restou flagrantemente comprovada, notadamente pelos documentos acostados na inicial (Ids. 96662667, 96662668 e 96662670), em especial o Relatório de Ocorrência n. 008/2021 (Id. 104983624 - Pág. 10/14) e Relatório de Ocorrência n. 080/2022 (Id. 104983624 - Pág. 15/26), que apontam a ocupação irregular em área de risco, pois localizada entre dois banhados e contornada por várias lagoas, e em Zona de Conversação e Preservação Ambiental, conforme as normas do zoneamento de uso e ocupação do solo urbano do Município de Várzea Grande (MT).

Logo, infere-se que a área degradada em questão, além de ser especialmente protegida pela legislação federal, também recebeu tratamento especial da legislação municipal, nos termos da Lei Complementar n. 4.700/2021 que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de Várzea Grande (MT), somando-se, ainda, o fato de a área ter sido classificada como área de risco pela Defesa Civil.

Ademais, o artigo 7o, inciso X, da Lei Complementar n. 4.695/2021 do Município de Várzea Grande (MT) que Institui o Plano Diretor do Município de Várzea Grande (MT) e dá outras providências, estabeleceu como um dos objetivos do Plano Diretor municipal, coibir a ocupação em áreas passíveis de alagamentos ou riscos de desastres ambientais.

Dentre as diretrizes da política de meio ambiente do ente municipal, consta a “atualização continuada do mapeamento dos pontos críticos de risco de inundação em áreas ocupadas, bem como implementação de medidas mitigadoras ou de eliminação dos riscos” (art. 21, VIII, da Lei n. 4.695/2021).

Nesse sentido, a Lei federal n. 12.608/2012 (Lei institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC, autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres e dá outras providências) dispõe que:

[...]

Vê-se, portanto, que o comportamento dos requeridos indica nítida disposição negativa frente aos preceitos legais que vedam a ocupação em áreas de preservação permanente e em áreas de riscos.

Merece registro, por oportuno, que a situação fática e jurídica retratada na espécie não está abrigada pela decisão proferida ADPF n. 828/STF, na medida em que recai sobre ocupações irregulares situadas em áreas de risco que representam comprometimento não apenas à saúde, mas especialmente à vida daqueles que precisam ser sujeitos de especiais cuidados do Poder Público.

Ademais, patente é a presença do perigo de dano se a medida não for concedida nesse momento, pois os documentos acostados nos autos reforçam que a área pública está sendo utilizada pelos invasores sem autorização, privando os demais cidadãos do uso que, por sua natureza jurídica, lhes é destinada.

Além disso, deve-se evitar que esses atos se protraiam no tempo, o que poderá acarretar não só prejuízos ambientais, mas ao próprio particular/invasor, que depois se vê onerado e privado das edificações realizadas no local, tendo que delas se desfazer, sem direito a indenização.

2. DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência, com fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil, com aplicação subsidiária permitida pelo art. 19, da Lei n. 7.347/1985, para determinar que:

a) Os requeridos/ocupantes e os demais ocupantes ainda não identificados da área registrada sob o n. 15.435, localizada na Avenida São Gonçalo, próxima ao Cemitério do Parque do Lago, em Várzea Grande (MT), se abstenham de promover qualquer tipo de moradia/edificações no local, desocupem e removam todos seus pertences da área pública, no prazo de 90 (noventa) dias;

b) O requerido Silvio Pires da Silva promova o isolamento e cerceamento de toda área demandada com a finalidade de impedir novas intervenções antrópicas, no prazo de 60 (sessenta) dias;

c) O Município de Várzea Grande (MT) e o requerido Silvio Pires da Silva apresentem Plano de Ação Emergencial com as medidas preventivas e fiscalizatórias que serão adotadas para coibir novas invasões e degradações ambientais no local e especifiquem o termo inicial das atividades, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias;

d) O Município de Várzea Grande (MT) se abstenha de cadastrar os lotes existentes na área no banco de dados do Imposto Predial e Territorial Urbano, bem como que se abstenha de receber o referido imposto;

e) O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO do Município de Várzea Grande (MT) interrompa o fornecimento de água das ligações clandestinas existentes no local, bem como se abstenha de realizar

qualquer ligação e instalação de hidrômetros;

f) A ENERGISA realize o desligamento das ligações clandestinas de energia elétrica, bem como se abstenha de realizar ligações/instalações de medidor de energia para fornecimento de energia elétrica.

2.2. Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 536, §1o c/c artigo 537, ambos do Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, consoante preveem os dispositivos legais supracitados.

2.3. INTIMEM-SE os requeridos para que cumpram a decisão e, na mesma oportunidade, CITEM-SE os demais requeridos para, querendo, apresentarem defesa no prazo legal.

2.4. Determino a expedição de edital de citação visando garantir a ampla publicidade da existência desta ACP, nos termos do art. 94, da Lei n. 8.078/1990 (Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências).

2.5. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito (id. 121077381, da ação de base).

Nota-se que as determinações aviadas na decisão recorrida se fundam nas evidências extraídas dos documentos carreados aos autos, notadamente, o Relatório de Ocorrência n. 008/2021 e Relatório de Ocorrência n. 080/2022, os quais indicam a existência de ocupação irregular em área de risco.

Assim, tem-se que os motivos utilizados como fundamentos pelo Juízo
a quo
apresentam-se coerentes; logo, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, neste momento processual, pelo que, ao menos nessa etapa de cognição não exauriente, a decisão impugnada merece ser mantida.

De toda sorte, a questão será mais bem analisada no mérito do recurso, que compete ao Colegiado.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
o pedido de efeito suspensivo, pleiteado por Silvio Pires da Silva, mantendo inalterada a decisão recorrida.
(Sic).

É sabido que o
efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação.

Da análise dos autos, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que o
decisum
recorrido foi indeferido pelo fato de a probabilidade de provimento ser duvidosa e argumentação esposada pelo Agravante não alterou minha convicção.

Com efeito, as provas até então trazidas ao caderno processual demonstram que a área está ocupada indevidamente, encontra-se localizada entre dois banhados e contornada por várias lagoas, o que implica reconhecer que se trata de área de risco e sujeita a alagamento.

Ademais, a ocupação da área traz danos ambientais que serão agravados com a manutenção da ocupação irregular.

Não há desconsiderar ainda que várias alegações do Agravante, necessariamente, exigem dilação probatória.

Diante de tais considerações, penso deve ser mantida a decisão que negou o efeito suspensivo.

Registro que a questão de o prazo concedido ao Agravante para promover o isolamento e cerceamento de toda a área – 60 dias –

ser inferior aquele concedido aos ocupantes do local para que desocupem e removam os seus pertences – 90 dias –, deve ser submetida ao Juízo de origem.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por Sílvio Pires da Silva, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023